Tribunal: TJSP
Processo: 2138411-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138411-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FRIGOL S/A, são
agravados ROGÉRIO APARECIDO DE SOUZA, CAROLA LIMA SANTOS e LINEA
LINHA DE ALIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, apenas para determinar o regular processamento do
incidente, vencido o relator sorteado, que declara voto. Acórdão com o 3o juiz, com
declaração do 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), vencedor, EDGARD ROSA, vencido, e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2138411-91.2020.8.26.0000 Guarulhos 5a VC VOTO 76263
Agte: Frigol S/A.
Agdos.: Linea Linha de Alimentos Ltda Epp e outros.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
INCLUSÃO DE SÓCIOS DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO
DO INCIDENTE PREVISTO NO ART. 133, DO C.P.C., OBSERVADO O
CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 34, que
indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em face da empresa LINEA LINHA DE
ALIMENTOS LTDA. EPP.
Sustenta a agravante, em síntese, que buscou
receber seu crédito da executada, sem sucesso, pois ela não possui
nenhum bem. No entanto, permanece ativa perante a Junta comercial
e a Receita Federal. Ficou, assim, caracterizado o estado de
insolvência da executada, o que permitiria o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no
artigo 50 c.c. 34, parágrafo único, da Lei 12.529/2011. Requereu a
concessão de tutela antecipada.
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo.
Dispensadas as informações e a intimação da parte
contrária, pois ausente prejuízo, os autos foram encaminhados
diretamente para julgamento em Sessão Permanente e Virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Tenho sustentado que a mera dissolução irregular da
sociedade não constitui motivo suficiente à decretação da
desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Também
tenho sustentado que é do credor o ônus de demonstrar que é caso de
desconsideração. Portanto, é por causa disso que entendo que não
pode ser tolhido o direito que o credor tem de tentar fazer essa
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência, reputo descabido o indeferimento
do processamento do incidente da desconsideração da personalidade
jurídica. Assim, provejo o recurso para determinar o regular
processamento do incidente, nos termos do art. 135, do C.P.C., para
que então, concluída a respectiva instrução, seja resolvida a
questão.
Em
tais
circunstâncias,
não
posso
acompanhar
integralmente o voto do e. Des. Alberto Gosson, pois ele transfere o
ônus da prova para os sócios da devedora e isso, em meu entender,
não pode ser admitido (cf. Ag. 2275729-53.2019 de São Paulo, j. em
27.03.2020, por mim relatado).
Em
resumo,
provejo
o
recurso,
apenas
para
determinar o regular processamento do incidente.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29.290
Agravo de Instrumento no 2138411-91.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Frigol S/A
Agravados: Rogério Aparecido de Souza, Carola Lima Santos e Linea
Linha de Alimentos Ltda Epp
Declaração de voto vencido do Relator sorteado
Des. Edgard Rosa
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 34, que indeferiu o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
em face da empresa LINEA LINHA DE ALIMENTOS LTDA. EPP.
Sustenta a agravante, em síntese, que buscou
receber seu crédito da executada, sem sucesso, pois ela não possui nenhum
bem. No entanto, permanece ativa perante a Junta comercial e a Receita
Federal. Ficou, assim, caracterizado o estado de insolvência da executada, o
que permitiria o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com
fundamento no artigo 50 c.c. 34, parágrafo único, da Lei 12.529/2011.
Requereu a concessão de tutela antecipada.
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo.
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária, pois ausente prejuízo, os autos foram encaminhados
diretamente para julgamento em Sessão Permanente e Virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida versa
sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, matéria
prevista no rol de decisões interlocutórias impugnáveis em separado, por
agravo de instrumento ( art. 1.015, inc. IV do Código de Processo Civil).
Anote-se que não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial do
vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais
foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e CSM
no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes.
3) O recurso não comporta provimento, por meu
voto, ora declarado, pois remanesci vencido.
Como é cediço, o Código Civil adotou a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, abrigada em seu art.
50, que exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica pela
empresa devedora, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de
finalidade. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica somente
poderia ocorrer se o esgotamento patrimonial da devedora estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associado a alguma das condutas identificadas pela lei como desvio de
finalidade, sendo certo que a mera inadimplência não é suficiente para
autorizar a superação da sua autonomia patrimonial.
Nesse contexto, importa lembrar que o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, resolvendo a divergência de entendimento
existente entre as Turmas da Segunda Seção, definiu que a dissolução de
sociedade empresária, ainda que de forma irregular, por si só não configura
fundamento suficiente a admitir a superação da sua autonomia patrimonial:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU
DISSOLUÇÃO
IRREGULARES
DA
SOCIEDADE.
INSUFICIÊNCIA.
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A
criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu
o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a
limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio
destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade
jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial,
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro,
a tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade jurídica para
atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de
regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor
se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega
sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são
causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3.
Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp
1306553/SC - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI -
De 12/12/2014).
É a orientação que passou a ser seguida, a partir de
então, pelo e.Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. A desconsideração da personalidade
jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode
ser decretada após a análise, no caso concreto, da
existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2.
Rever os fundamentos do acórdão recorrido relativos à
análise
dos
requisitos
autorizadores
importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso
nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo interno não provido. (STJ - Agente no Ares
1275976/MG - rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO -
Terceira Turma- De 13/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1.
Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. 2. A mera insolvência da pessoa
jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na
junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (STJ -
Agente nos EDcl nos EDcl no Ares 1117129/SP - rel.
Min. NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma - De
13/04/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.

INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO
DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.

PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de
relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a
teoria
maior
da
desconsideração,
que
exige
a
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo
a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade
(ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o
patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera
demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na
junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno
a que se nega provimento (STJ - Agente no Ares
472641/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Quarta
Turma - De 05/04/2017).
É, ademais, o entendimento desta colenda 22a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – NÃO
PREENCHIMENTO
–
Para
o
deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica deve haver a
demonstração nos autos não só da dissolução irregular da
sociedade executada, como também a ocorrência do abuso
de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial – No caso, não se vislumbra
a
ocorrência
de
referidos
pressupostos
para
caracterização da desconsideração da personalidade
jurídica
– Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2260893-17.2015.8.26.0000; Relator Des.
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
20/12/2019).
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que
julgou procedentes os embargos do devedor opostos e
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulado pela embargada, com o objetivo de
incluir os sócios no polo passivo da demanda, motivo pelo
qual julgou extinta a execução de título extrajudicial
movida pela agravante em relação a eles, nos termos do
art. 485, inc. VI, cc art. 771, parágrafo único, ambos do
NCPC. Inconformismo. Desconsideração. Aplicação da
teoria maior da desconsideração da personalidade
jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Cenário probatório
dos autos que não traz prova de prática de atos
fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de
finalidade.
Tampouco
há
evidência
de
confusão
patrimonial. Suspeita desacompanhada de qualquer
adminículo probatório suficiente à desconsideração da
personalidade jurídica, e que autorizasse a inserção dos
sócios no polo passivo da demanda. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2237922-96.2019.8.26.0000;
Relator
Des.
Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019).
Em igual sentido, foi aprovado pela IV Jornada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Civil o Enunciado 282, o qual expressamente afasta o encerramento
irregular da pessoa jurídica como causa única e suficiente para
desconsideração de sua personalidade:
"Art. 50: O encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica".
Assim, para justificar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, cabia à agravante indicar o
abuso da personalidade jurídica, ou pela confusão patrimonial, ou pelo
desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.
A exequente se limitou a sustentar a inexistência
de bens em nome da devedora, seu notório estado de insolvência e a
dissolução irregular como causas justificadoras da inclusão dos sócios no
polo passivo da demanda. Apontou que a empresa encontra-se ativa perante
a Junta Comercial e a Refeita Federal, mas não foram encontradas
declarações de imposto de renda a partir de 2016, e tampouco localizados
bens da pessoa jurídica.
Sucede que tais circunstâncias não caracterizam
abuso praticado pela devedora com o intuito de frustrar a satisfação do
crédito perseguido, tampouco constituem indícios de incremento
patrimonial pelos sócios que justifique a desconsideração – a qual foi
baseada, tão-somente, na dissolução irregular e estado de insolvência.
Por fim, embora o caput do art. 34 da Lei
12.529/2011 e seu parágrafo único autorizem a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica em casos não previstos no art. 50 do Código Civil, a
lei mencionada é de aplicação restrita aos casos envolvendo infrações de
ordem econômica. É, pois, inaplicável ao caso dos autos.
Ante o exposto, por meu voto (vencido), estava a
negar provimento ao recurso, confirmando, por seus fundamentos, a
decisão agravada.
EDGARD ROSA
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138411-91.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Frigol S/A
Agravados: Rogério Aparecido de Souza, Carola Lima Santos e Linea
Linha de Alimentos Ltda Epp
Voto no 17.702
DECLARAÇÃO DE VOTO No 17.702
Vistos,
O Magistrado “a quo' teve ocasião de fundamentar: “...
No caso dos autos, em que pese a não localização da empresa e a aparente dissolução
irregular da pessoa jurídica, não restou demonstrada a ocorrência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. Assim, indefiro a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica”.
Meu voto dá provimento ao recurso para que se
proceda à citação dos sócios nos termos do artigo 135 do Código de
Processo Civil, para que compareçam aos autos apresentando suas razões e
o porquê da aparente dissolução irregular da sociedade, sob pena de ser
decretada a desconsideração da personalidade jurídica e sua inserção no
polo passivo na condição de responsáveis solidários pela satisfação da
dívida.
É como voto, com o devido respeito ao entendimento
esposado pelo eminente Relator.
Alberto Gosson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
113F8060
4
12
Declarações
de Votos
EDGARD SILVA ROSA
114B0484
13
14
Declarações
de Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
11476B87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2138411-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.